Tribunal: TJES
Processo: 5002009-30.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-30.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DVTL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Itapemirim. O pedido buscava o reconhecimento da imunidade tributária quanto à incidência do ITBI na transmissão de imóvel destinado à integralização do capital social da empresa. O juízo de primeiro grau, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), entendeu pela inaplicabilidade da imunidade quanto ao valor que excede o capital efetivamente integralizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 alcança a totalidade do valor do imóvel utilizado para integralização de capital social; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de avaliação fiscal realizado pelo Município de Itapemirim observou os requisitos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 restringe-se aos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica exclusivamente até o limite do valor do capital social efetivamente integralizado, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376).
4.
Eventual extensão da imunidade ao valor do bem que excede o capital subscrito implicaria interpretação ampliativa indevida de norma que restringe competência tributária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
A Administração Tributária municipal demonstrou, por meio de avaliação técnica fundada em critérios mercadológicos, que o valor de mercado do imóvel ultrapassa substancialmente o valor declarado para fins de integralização (R$ 25.666.637,92 frente a R$ 48.000,00), sendo legítima a tributação do montante excedente.
6.
O valor declarado pelo contribuinte tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por meio de procedimento administrativo devidamente instaurado, como ocorreu no presente caso, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP).
7.
A inexistência de vícios no procedimento fiscal, aliado ao uso de metodologia válida e comparativa, corrobora a legitimidade do lançamento do ITBI sobre o valor excedente ao capital social.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente integralizado, não abrangendo eventual excedente.
10.
O valor do imóvel transmitido pode ser apurado pela Administração Tributária com base em avaliação técnica fundamentada em critérios mercadológicos, afastando a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte.
11.
O lançamento de ITBI sobre o valor excedente ao capital integralizado é legítimo quando precedido de procedimento administrativo regular e devidamente motivado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DVTL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
em face da r. sentença do evento 12294381, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, no mandado de segurança impetrado pela ora apelante contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Finanças de Itapemirim, denegou a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o bem imóvel em questão apresenta valor real superior àquele apontado em sede de contrato social, tem-se que a imunidade invocada pela impetrante não se arvora ao valor que sobejar o capital integralizado, notadamente diante da natureza da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante
” (evento 12294381).

Condenou a impetrante ao pagamento de custas processuais, porém, sem condenação a arcar com honorários advocatícios, nos ditames da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

O art. 156, §2º, inciso I, da CF prevê a imunidade do imposto sobre transmissão de bens imóveis sobre aqueles incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.

A Carta da República afasta expressamente a referida imunidade se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Impende destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 796 das repercussões gerais, definiu que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (RE 796376, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

A norma imunizante constitucional não abarca valores de bens que ultrapassem o montante do capital subscrito, tampouco alcança bens destinados à formação de reserva de capital. Essa distinção material possui respaldo inequívoco no voto condutor do acórdão do RE 796.376 proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, que destacou que eventual ampliação da imunidade configuraria indevida interpretação extensiva da norma restritiva de competência tributária.

No caso em exame, o Município de Itapemirim instaurou e concluiu procedimento administrativo regular, com base em laudo técnico de avaliação fundado em critérios mercadológicos (evento 12294353), pelo qual foi apurado o valor do imóvel de matrícula nº 17.547 (evento 12294352) em patamar substancialmente superior ao valor declarado pela impetrante, haja vista que o capital social integralizado alcançou o montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), enquanto o imóvel foi avaliado em R$ 25.666.637,92 (vinte e cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre vício no processo administrativo ou na metodologia empregada pela Administração, sendo que não é crível a importância declarada de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para um imóvel de mais de 317.000 m2 (trezentos e dezessete mil metros quadrados) localizado em área urbana, o que revela evidente distorção, que torna inaplicável qualquer presunção de veracidade e exige, como ocorrido, a atuação legítima do Fisco.

Não se pode olvidar que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção meramente relativa, a qual cede diante de elementos objetivos trazidos pelo Fisco, sobretudo quando fundados em avaliação técnica que se utiliza de metodologia comparativa baseada em dados mercadológicos e levantamento junto a imobiliárias locais.

Aliás, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, definiu o tema repetitivo 1.113, tendo fixado as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022)

Ainda que a impetrante não possua objeto social ou atividade preponderante voltada à compra e venda ou locação de bens imóveis, conforme cláusula segunda do contrato social (evento 12294349), tal circunstância não autoriza a extensão da imunidade do ITBI à totalidade do valor do imóvel transmitido, quando este excede manifestamente o capital subscrito, conforme incontroverso nos autos.

Reitero que a imunidade tributária consagrada no art. 156, § 2º, I, da Constituição da República é de
interpretação restritiva
e encontra limite
objetivo
no montante efetivamente integralizado a título de capital social, de modo que o valor excedente permanece, por força de expressa limitação jurisprudencial (Tema 796/STF), sujeito à tributação pelo ente municipal.

Assim, a discrepância flagrante entre o valor declarado e o montante da avaliação demonstram que houve sim excesso tributável, plenamente alcançável pelo ITBI, na forma da orientação constitucional e legal, circunstâncias que apontam para regularidade do procedimento administrativo-fiscal levado a efeito pela municipalidade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO IDENTIFICADO - ITBI – IMUNIDADE – INTEGRALIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA – VALOR QUE EXCEDE É PASSÍVEL DE TRIBUTAÇÃO – FATO GERADOR – EFEITO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há obstáculo para a análise liminar do pedido de aplicação da legislação tributária atinente ao caso concreto, eis que o Mandado de Segurança serve à análise do direito líquido e certo, podendo ser aplicado inaudita altera parte, quando verificada ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, consoante prevê o art. 7º, da Lei 12.016/2009, persistindo, assim, o interesse recursal da recorrente. 2. Observa-se do julgamento do RE n. 796.376 pelo STF, com repercussão geral, Tema 796, que: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 3. A previsão de “cláusula de paridade automática” entre os valores do bem integralizado e o capital de constituição da empresa é incompatível com os imperativos previstos no Código Civil (arts. 1.081 a 1.084), sendo que o Fisco Municipal detém a atribuição de fixar o valor venal do imóvel a ser integralizado, permitida a revisão de tal valor pela parte interessada judicialmente.
4. Não se vislumbra ilegalidade do Fisco Municipal ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376-SC (Tema 796) e ao lançar em desfavor do recorrente ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, eis que o lançamento do tributo independe da existência de parcela imune.
5. Mantém-se a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da cobrança do ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, enquanto não efetivada a transferência dos imóveis, com efetivo registro no Cartório de Registro de Imóveis (precedente do STJ). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001349-85.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), nos ditames do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.